Tribunal: TJSP
Processo: 1002571-94.2017.8.26.0659
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Apelações. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Provimento do recurso do réu e parcial provimento do apelo do autor. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.